Tribunal: TJDFT
Processo: 0747145-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LOCAL DO CONTRATO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O foro competente não é de livre escolha das partes. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
2. O consumidor pode ingressar com a ação no foro eleito pelas partes mediante cláusula contratual, não sendo obrigatória a escolha daquele correspondente ao seu domicílio, desde que não se trate de abuso de direito ou foro aleatório.
3. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação (CPC, art. 63, § 1o).
4. Embora o foro eleito no contrato seja diverso do domicílio de ambos os contratantes, corresponde ao local onde foi pactuada a obrigação contratual, o que afasta a abusividade da cláusula de eleição. Precedentes.
5. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Declarou-se competente o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, o suscitado.